Tribunal: TCU
Processo: 010.978/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de processos de aquisições logísticas da Administração Pública Federal, especialmente quanto aos órgãos e entidades de âmbito nacional e órgãos regionais sediados no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com enfoque na fiscalização dos processos de aquisições da Administração Pública Federal, operacionalizado com ferramentas informatizadas de prospecção, especialmente o sistema de Análises de Editais e Licitações (Alice), desenvolvido por este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 65 do Regimento Interno deste Tribunal, e em consonância com o disposto no item I do subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Acordo de Cooperação Técnica - ACT - no 3/2019, firmado entre o Tribunal de Contas da União e a Imprensa Nacional, para a viabilização do compartilhamento do conteúdo das edições do Diário Oficial da União em formato aberto: 9.1.1 encaminhar à Presidência deste Tribunal o pleito da Imprensa Nacional de prestação de apoio técnico especializado destinado a agilizar a conclusão dos objetivos previstos no ACT n° 03/2019, para que avalie, em conjunto com a SGI e a Segecex, as disponibilidades de recursos humanos especializados e o planejamento operacional da SGI, com vistas a definir de que forma tal apoio poderá ser prestado, se mediante treinamento, assessoria técnica, execução conjunta de atividades ou outras formas de colaboração; 9.2 determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) que dê continuidade ao presente acompanhamento até a plena implementação dos objetivos definidos no Acordo de Cooperação Técnica n° 03/2019, reportando ao Relator, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do presente acórdão, as informações sobre as providências adotadas e resultados obtidos em conformidade com os objetivos previstos no ACT 3/2019, bem como acerca dos demais aperfeiçoamentos implementados no Sistema Alice e demais ferramentas de tecnologia da informação aplicados ao acompanhamento sistemático das aquisições da Administração Pública Federal; 9.3 dar ciência deste Acórdão ao Diretor-Geral da Imprensa Nacional, à Presidência deste Tribunal, à Selog, à SGI e à Segecex, informando-lhes que o conteúdo integral da presente deliberação pode ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos .